Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a citação.
2. Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece ao Juízo onde tramita o feito originário e, por meio de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor.
4. Recurso conhecido e provido